Tribunal: STF
Processo: MS 40815
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT.  MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli no exercício da relatoria da Petição nº. 11.438/DF.
Sustenta o impetrante que ocorreu “reiterada e arbitrária recusa em submeter agravos regimentais tempestivos ao julgamento do órgão colegiado competente, tolhendo o direito líquido e certo ao devido processo legal e ao princípio da colegialidade” (Docs. 8, 9 e 11).
Afirma que, ao inverso do que restou consignado nas decisões do relator, possui legitimidade recursal, pois é o titular das Ações Penais nºs 0010016-89.2019.8.16.0013, 0020875-67.2019.8.16.0013, 0007044-49.2019.8.16.0013 e 0007045-34.2019.8.16.0013, que foram arquivadas e tramitavam na 9ª Vara Criminal de Curitiba. Nas palavras do impetrante:

“A autoridade coatora ignorou, de forma sistemática, que as ações penais sumariamente extintas refugem por completo à jurisdição federal ou à atuação da extinta "Lava Jato", radicando-se na competência da Justiça Estadual,  cuja titularidade persecutória pertence, com exclusividade e autonomia, ao Ministério Público do Estado do Paraná”. 
Defende, ainda, violação ao devido processo legal ao argumento de que deveria ter sido intimado da decisão que trancou as referidas ações penais estaduais.
Por fim, requer a concessão de “medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos da decisão monocrática proferida na Petição nº 11.438/DF que determinou o não conhecimento do último Agravo Regimental interposto pelo MPPR, obstando a baixa definitiva do feito na origem” e, no mérito, a concessão da segurança para:
1 - reconhecer o direito líquido e certo do Ministério Público do Estado do Paraná de atuar e recorrer nos autos da Petição nº 11.438/DF, afirmando sua legitimidade institucional autônoma, em estrita obediência ao precedente vinculante firmado pelo Plenário desta Corte no Tema 946 da Repercussão Geral (RE 985.392/RS);
2 - cassar a decisão monocrática que obstou o trânsito do apelo ministerial, determinando-se, por conseguinte, que a autoridade coatora submeta o Agravo Regimental interposto pelo Impetrante ao regular julgamento pelo órgão colegiado competente (Segunda Turma do STF), restabelecendo-se o primado do devido processo legal, do juiz natural e o estrito cumprimento do art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, no caso sub examine, objetiva-se a cassação de decisão judicial proferida por Ministro desta Suprema Corte na Petição nº 11.438/DF.
No entanto, imperioso ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal, de longa data, é uníssona em afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28982 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2010)

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. Ato da autoridade impetrada resultante do regular exercício das atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agravo a que se nega provimento.” (MS 26049 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2007)

“Direito processual civil. Agravo regimental em mandado de segurança. Ato jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento de mandado de segurança. Ausência de teratologia ou ilegalidade. Utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da RHC 252.534/PR, da relatoria do Ministro Nunes Marques. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional de Turma do Supremo Tribunal Federal, quando as alegações já foram examinadas e rejeitadas em recurso interposto naquele feito, e não há demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais praticados por seus Ministros ou Turmas, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso, devidamente comprovadas. 4. No caso concreto, inexiste demonstração de circunstância excepcional apta a justificar a impetração. 5. As teses sustentadas pelo impetrante foram oportunamente analisadas e rejeitadas no julgamento dos embargos de declaração opostos no RHC 252.534/PR, não se prestando o mandado de segurança à rediscussão do acerto ou desacerto de decisão colegiada desta Suprema Corte. 6. O mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal nem é instrumento idôneo para desconstituir julgado por mero inconformismo da parte com o resultado da decisão. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 40749 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 16-03-2026)

“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Ato Judicial de Ministro do STF. Inadequação da via eleita. Ausência de Teratologia. Pretensão de utilização do writ como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de desconstituir decisão judicial proferida por membro desta Suprema Corte no MS nº 40.207. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro do STF; (ii) verificar a ocorrência de abuso flagrante, de ilegalidade manifesta ou de teratologia que justifique o afastamento da vedação jurisprudencial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como meio substitutivo de recurso, inclusive quando se trata de atos jurisdicionais de Ministros da Corte. 4. Não se verificam elementos de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso flagrante na decisão proferida no MS 40.207, o que afasta a excepcionalidade exigida para a admissibilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental desprovido.” (MS 40340 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38751 AgR, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/01/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DEMINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2014, DJe 19-08-2014);

“MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes”. (MS 28097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2011, DJe 01-07-2011);

“MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08-06-2007);

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. 1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas. 2. Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o ‘writ’ (Súmula 268). 3. Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão unânime do Plenário.” (MS 22515 AgR, Relator Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/1997, DJ 04-04-1997);

“MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1993, DJ 15-10-1993).

O referido entendimento pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, diante do manifesto descabimento da ação proposta, com base no art. 201, II, c/c 21, § 1º, do RISTF. 
Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente